Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-10.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Recurso Inominado: 1000152-10.2021.8.11.0003
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: SILVANA FERREIRA DA SILVA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de julgamento: 07/10/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. HIGIDEZ DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. DIVERSAS INSCRIÇÕES INDEVIDAS EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INSCRIÇÕES QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE E DECISÃO EM AÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA. COISA JULGADA PARCIAL CARACTERIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrida SILVANA FERREIRA DA SILVA postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.
2. Na exordial a Recorrida informa que a concessionária inseriu indevidamente seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no importe de R$ 1.335,66 (mil trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos) e colaciona no ID 101006014, expedido em 29/07/2020 as 21h40min – horário Brasília/DF - para demonstrar as aludidas inscrições.
3. Na exordial a própria Recorrida informa que no ano de 2019 ajuizou ação contra a Recorrente também em razão de inscrições indevidas “1014165-82.2019.8.11.0003 que tramitou pelo 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS”.
4. A Recorrida ainda destaca em trecho da exordial “Destacamos que não há que se falar, em coisa julgada material visto que os débitos discutidos nestes autos não foram objetos da demanda anteriormente proposta.”.
5. Em consulta aos autos n.o 1014165-82.2019.8.11.0003, constatou-se que o objeto da respectiva demanda se limitava a ilegalidade de “05 pendências junto à empresa ENERGISA MATO GROSSO, nos valores de R$ 245,72, R$ 171,98, R$ 322,98, R$216,35 e R$ 166,08 (...) ”.
6. Comparando o extrato exibido na presente actio e o extrato e valores apontadas na ação n.o 1014165-82.2019.8.11.0003 nota-se que 05 (cinco) das 06 (seis) negativações objeto da presenta actio já foram discutidas nos autos n.o 1014165-82.2019.8.11.0003.
7. Destarte, considerando que a presente ação tem como objeto inscrições já discutidas judicialmente, forçoso reconhecer a existência da coisa julgada, motivo pelo qual o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V do Código de Processo Civil, com relação as inscrições nos valores de nos valores de R$ 245,72 (duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos), R$ 171,98 (cento e setenta e um reais e noventa e oito centavos), R$ 322,98 (trezentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos), R$216,35 ( duzentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos) e R$ 166,08 (cento e sessenta e seis reais e oito centavos).
8. Dessa forma a única inscrição nos órgãos de proteção ao crédito não levada a conhecimento do judiciário de forma pretérita se limita ao valor de R$ 112,65 (duzentos e doze reais e sessenta e cinco centavos).
9. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, referente à UC 2223723, que originou a inscrição no valor de R$ 112,65 (duzentos e doze reais e sessenta e cinco centavos), competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.
10. Frise-se que inexiste nos autos substrato probatório acerca da legitimidade da cobrança, tendo a consumidora comprovado que reside com seu companheiro Sr. Manoel dos Santos no endereço Rua Diogo Podesto Albres, n.o 1604, Apt. 12, Rondonópolis/MT, conforme declaração de residência devidamente assinada por ambos. Portanto, não tendo a empresa concessionária se desincumbido do ônus que lhe cabe, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, não há se falar em regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela Recorrida.
11. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.
12. Com relação à alegação de “possível” adulteração de documento, cabe apenas salientar que no direito a boa-fé se presume, enquanto a má-fé deve restar cabalmente demonstrada. A própria concessionária apenas tece argumentações a respeito da “possibilidade” de adulteração de documentos, sem, contudo, trazer provas cabais e contundentes de sua ocorrência. Registre-se que, em relação ao extrato de negativação, o ônus de desconstituir o apontamento descrito na exordial (comprovar inscrição preexistente, eventual prescrição etc) é da própria empresa demandada, já que se trata de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da demandante. A título de exemplo, para desconstituir o extrato colacionado na exordial, a empresa Recorrente poderia ter juntado o histórico de negativações, com indicação da data da inclusão e exclusão de todas as ocorrências, tal como comumente ocorre em ações deste jaez.
13. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
14. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
15. Inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça em razão da comprovação de que as demais inscrições registradas em nome da Recorrida foram discutidas judicialmente.
16. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil erais reais), que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
17. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.
18. Sentença parcialmente reformada.
19. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000152-10.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SILVANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 678.418.302-97 (RECORRIDO), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021